Tribunal: TJES
Processo: 5018101-80.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018101-80.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA PINHEIRO MARCOLANO
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5018101-80.2025.8.08.0048

Recorrente: PATRICIA PINHEIRO MARCOLANO

Recorrido: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

NEGATIVAÇÃO. EX-SÓCIA AVALISTA. RETIRADA DA SOCIEDADE. DÍVIDA POSTERIOR AO BIÊNIO LEGAL DO ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. IRRELEVÂNCIA PARA O INSTITUTO DO AVAL. GARANTIA CAMBIAL AUTÔNOMA E SOLIDÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – A parte autora/recorrente sustenta que a sua responsabilidade, na qualidade de ex-sócia, estaria limitada a dois anos após a averbação de sua saída. Contudo, tal dispositivo regula a responsabilidade societária (pelas obrigações da empresa perante terceiros em razão da condição de sócio) e não se confunde com o aval, que é uma garantia cambial autônoma, na qual o avalista encontra-se vinculado ao título de crédito de forma direta e solidária, independentemente de sua permanência na sociedade.

4 – Conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] não consta da alteração contratual, nenhuma cláusula que desobriga a requerente da responsabilidade das dívidas oriundas dos contratos em que figurou como avalista [...]inexistem provas de que a requerente tenha comunicado à credora sobre a revogação do aval”
(id. 17408039, negritei).

5 - Para que o avalista se desonere da garantia em contratos de trato sucessivo ou prorrogáveis, após sua saída da empresa, é indispensável a comunicação formal e inequívoca ao credor, manifestando o desinteresse em manter a garantia, sendo certo que a averbação na Junta Comercial confere publicidade à alteração societária, mas não substitui a necessidade de distrato ou notificação específica junto à instituição financeira para extinção da garantia pessoal.

6 - Diante da inadimplência do contrato garantido pela recorrente, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do banco credor.

7 – Recurso conhecido e improvido. Condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa
.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)